Tribunal: STF
Processo: AI 696992
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DA CORREÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE AO SALÁRIO-MÍNIMO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.